Tribunal: TJSP
Processo: 1569388-15.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2011 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade - Requerida a substituição processual em dissonância com a CDA que embasou a execução - Ilegitimidade passiva ad causam – Impossibilidade - Aplicabilidade da Súmula 392 do STJ – Execução movida contra executado que nunca foi proprietário do

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2011 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade - Requerida a substituição processual em dissonância com a CDA que embasou a execução - Ilegitimidade passiva ad causam – Impossibilidade - Aplicabilidade da Súmula 392 do STJ – Execução movida contra executado que nunca foi proprietário do imóvel em questão – Sentença mantida – Recurso desprovido.